Tribunal: TJMT
Processo: 1025354-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025354-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO CALACA - CPF: 166.421.551-49 (ADVOGADO), MORAIS & CALACA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.742.412/0001-10 (AGRAVANTE), CICERO AVILA DE LIMA - CPF: 404.115.751-04 (AGRAVADO), MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 112.225.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, visando o recebimento de R$435.000,00, advindo de contrato de compra e venda de terras rurais. A agravante alega a ausência de certeza e exigibilidade do título, com argumentos baseados na cláusula contratual e ausência de constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é cabível quando as alegações envolvem ausência de certeza e exigibilidade do título, sendo estas matérias de defesa que demandam dilação probatória, e, portanto, adequadas para embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que não necessitam de dilação probatória. Questões relativas à certeza e exigibilidade do título, incluindo constituição em mora e cumprimento de obrigações contratuais, devem ser discutidas em embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade não se aplica em casos que exigem análise probatória detalhada, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é incabível para questões que demandem dilação probatória, devendo ser arguida em sede de embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Morais & Calaca Agropecuária Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Cicero Avila de Lima, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que a decisão recorrida padece de vícios e deve ser reformada.

Sustenta, em síntese, a ausência de certeza e exigibilidade do título, sob o fundamento de que o parágrafo segundo da cláusula terceira do título não configura cláusula resolutória do instrumento de modo que não teria o condão de resolver o contrato, bem como não houve a notificação do executado para sua constituição em mora.

Afirma que o exequente não teria quitado com todas as suas obrigações contratuais vencidas. Diante disso, requer
a reforma da r. decisão
.

As informações não foram prestadas.

Contraminuta acostada no id. 244762657, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cicero Avila de Lima ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Morais & Calaca Agropecuária Ltda., visando o recebimento de R$435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de terras rurais firmado entre as partes.

Com isso, o executado opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ausência de certeza e exigibilidade do título, sob o fundamento de que o parágrafo segundo, da cláusula terceira do título, não configura cláusula resolutória do instrumento, de modo que não teria o condão de resolver o contrato, bem como não houve a notificação do executado para sua constituição em mora. Descreveu ainda que o exequente não teria quitado com todas as suas obrigações contratuais vencidas. Assim, requereu liminarmente a suspensão da execução; o chamamento a lide de Leiramar das GRasças Teixeira e Zenir Alves Rodrigues, bem como seja o exequente condenado em litigância de má-fé. (id. 128642799 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as alegações do executado demandam dilação probatória, aliado ao fato de se tratar de matéria de defesa, não havendo qualquer matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito (id.
165867449
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Sustenta, em síntese, a ausência de certeza e exigibilidade do título, sob o fundamento de que o parágrafo segundo da cláusula terceira do título não configura cláusula resolutória do instrumento de modo que não teria o condão de resolver o contrato, bem como não houve a notificação do executado para sua constituição em mora.

Afirma que o exequente não teria quitado com todas as suas obrigações contratuais vencidas. Diante disso, requer
a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações do executado demandam dilação probatória, aliado ao fato de se tratar de matéria de defesa.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da excipiente, ora agravante, visando o recebimento R$435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), referente a clausula penal oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Dessa forma, imperioso se faz dizer que o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Por conseguinte, as questões afetas a certeza e exigibilidade do título em razão da necessidade de constituição em mora, descumprimento de cláusula pelo exequente, ausência de descumprimento de cláusula contratual pelo executado e ausência de termo na cláusula que fundamentou a execução do título, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, além das demais matérias, estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução e
que exigem dilação probatória
.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
verbis
:

“A Exceção de Pré-Executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual, mediante simples petição e sem garantia do juízo, pode o executado alegar determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública, em relação a ausência de requisitos da execução e de validade e adequação dos atos executivos (art. 803, §único e 917, §1o, do CPC).

In casu, as alegações de ausência de certeza e exigibilidade do título em razão de necessidade de constituição em mora, descumprimento de cláusula pelo exequente, ausência de descumprimento de cláusula contratual pelo executado e ausência de termo na cláusula que fundamentou a execução do título, foram apresentadas de forma genérica, não havendo qualquer matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício, de modo que a discussão mais aprofundada a respeito da interpretação das cláusulas do título executivo é própria de Embargos à Execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC, tendo em vista a necessidade de dilação probatória
.

Ademais, observo que a matéria trazida pelo executado é a mesma apresentada nos embargos à execução de no 1003165-94.2020.8.11.0021, os quais inclusive foram extintos e arquivados, não podendo agora o executado se valer da presente objeção para impugnar matérias já preclusas e que exigem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: (...)

Neste contexto, tendo em vista que a questão levantada demanda produção de provas, o que não se admite em sede de exceção, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada em Id. 128642799.

Intime-se o executado a fim de se manifestar em 15 (quinze) dias acerca do pedido de compensação levantado pelo exequente em ID 130388546.”

(id.
165867449
– autos de origem – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024